Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERDA AUDITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. EXAMES OBJETIVOS. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Mostra-se escorreita a adoção pelo magistrado sentenciante de prova pericial que foi produzida sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, além de embasada em testes objetivos, mais confiáveis para a elaboração de laudo sobre a capacidade auditiva do segurado.
2. Inexistindo comprovação de perda auditiva, de surdez ou de qualquer incapacidade nesse sentido que fosse passível de configurar invalidez permanente por acidente do Autor, é de rigor a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização a esse título.
3. O parecer da inspeção de saúde realizada perante o Exército Brasileiro não vincula a seguradora, consoante a previsão expressa no contrato de seguro, bem como no artigo 5o, parágrafo único, da Circular 302/2005 da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
4. Sendo o magistrado o destinatário da prova, esse não está adstrito ao laudo carreado aos autos pela parte autora, estando o Juízo livre para analisar e valorar as provas, desde que fundamente o seu convencimento.
5. Apelação conhecida e não provida.